Tribunal: TJES
Processo: 5009668-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009668-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DENARDE E SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS INDIRETAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que proferiu decisão de pronúncia nos autos de ação penal em que o paciente é acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Sustenta-se a nulidade da pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela indevida invocação do princípio in dubio pro societate. Postula-se liminarmente a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri e, no mérito, a despronúncia do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a impetração de habeas corpus como via adequada para impugnar decisão de pronúncia; (ii) apurar se a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos, ensejando nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração de habeas corpus em substituição ao recurso em sentido estrito não é admitida pela jurisprudência, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A alegação de que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos exige incursão probatória incompatível com os estreitos limites da via eleita.

5. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em elementos de prova que indicam a materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, conforme informado pela autoridade apontada como coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio processual adequado para impugnar decisão de pronúncia, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A verificação sobre a suficiência probatória da decisão de pronúncia demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

3. A pronúncia fundamentada em indícios de autoria e prova da materialidade atende aos requisitos legais do art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, § 1º, e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5001214-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, DJe 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO DENARDE E SILVA
, em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014654-39.2006.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na decisão que pronunciou o paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Para tanto, alega como fundamentos de sua pretensão: (1) a nulidade da pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos, do tipo "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), o que violaria o disposto no art. 413, § 1º, do CPP; e (2) a impossibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro societate
para fundamentar a referida decisão, por ausência de amparo constitucional e legal.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 28 de agosto de 2025. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reformar a decisão e despronunciar o paciente.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 14351906.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 14390231.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 14438120 opinando pelo não conhecimento da presente impetração por se tratar de sucedâneo recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatando, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO DENARDE E SILVA
, em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014654-39.2006.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na decisão que pronunciou o paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Para tanto, alega como fundamentos de sua pretensão: (1) a nulidade da pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos, do tipo "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), o que violaria o disposto no art. 413, § 1º, do CPP; e (2) a impossibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro societate
para fundamentar a referida decisão, por ausência de amparo constitucional e legal.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 28 de agosto de 2025. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reformar a decisão e despronunciar o paciente.

Consoante a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, imputa-se ao paciente a prática de crime de homicídio qualificado, delito pelo qual ele foi pronunciado.

Os fatos, segundo a exordial acusatória, ocorreram no município de Serra/ES. Na ocasião, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar (
animus necandi
), teria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima Gilberto de Jesus Costa, provocando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme atestado pelo Laudo de Exame Cadavérico.

A peça acusatória descreve que o denunciado abordou a vítima em via pública e, de posse de uma arma de fogo, efetuou os disparos sem possibilitar qualquer meio de defesa, evadindo-se do local em seguida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que constam do ID , nas quais esclarece que “
a decisão de pronúncia proferida nos presentes autos fundamentou-se em elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria colhidos ao longo da instrução criminal. A materialidade do delito restou comprovada por meio de prova documental e testemunhal constante nos autos, revelando-se, assim, adequados os requisitos legais para o encaminhamento do feito à fase do julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
”.

Além disso, informou que a sessão de julgamento já se encontra designada para a data de 28/08/2025.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, lançou parecer que consta do ID 14438120, opinando pelo não conhecimento da presente impetração por se tratar de sucedâneo recursal.

Após detida análise, verifico assistir razão à manifestação ministerial.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a decisão de pronúncia desafia recurso próprio, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. O manejo do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal é admitido pela jurisprudência pátria apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de nulidade da pronúncia por alegada fundamentação exclusiva em testemunhos indiretos exige uma incursão valorativa sobre a totalidade dos elementos que formaram o convencimento do juízo de origem. Aferir se tais elementos, em conjunto, seriam suficientes para lastrear a decisão de pronúncia é matéria de competência do juízo de origem no âmbito da ação penal originária, ultrapassando os limites da cognição admitida nesta espécie de ação.

Desse modo, inviabiliza-se a utilização do
‘writ’
como sucedâneo recursal, assistindo razão à d. Procuradoria de Justiça, diante da compatibilidade com o posicionamento jurisprudencial pacificado neste Colegiado:

HABEAS CORPUS – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Recurso em Sentido Estrito. 2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5001214-68.2025.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 20/Mar/2025).

Ante o exposto, e na esteira de entendimento manifestado pela d. Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA E NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
ante a inadequação da via eleita.

É como voto.